Tribunal: TJBA
Processo: 8002209-33.2024.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8002209-33.2024.8.05.0199

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: AIDE PEREIRA SAMPAIO ALVES

Advogado(s): MAGDA ROSANA DA SILVA, ESTEVAM VAN BASTEN CALIL DA SILVA

APELADO: BANCO AGIPLAN S.A. e outros

Advogado(s):PETERSON DOS SANTOS, MARINA BASTOS DA PORCIUNCULA BENGHI, ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI

ACORDÃO

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE EM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REPETIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de declaração de nulidade de contrato, repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por consumidora aposentada, que alegou ter sido vítima de fraude em contratação de empréstimos consignados em seu nome, realizados em 2024 por terceiros que se fizeram passar por representantes das instituições financeiras rés, Banco BMG S/A e Banco Agiplan S/A (Agibank).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se houve falha na prestação do serviço por parte das instituições financeiras ao permitir a contratação fraudulenta de empréstimos consignados em nome da autora, configurando responsabilidade objetiva;
(ii) se estão presentes os requisitos para a condenação ao pagamento de indenização por danos morais;
(iii) se é devida a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. Presentes os requisitos legais, impõe-se a inversão do ônus da prova.

4. Os documentos apresentados pelas instituições financeiras limitam-se a contratações anteriores e reconhecidas pela autora, não havendo prova idônea de que os contratos questionados de 2024 tenham sido regularmente firmados.

5. A autora, por outro lado, juntou boletim de ocorrência, mensagens de WhatsApp e extratos de descontos indevidos, evidenciando a existência de fraude.

6. Conforme o art. 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes decorrentes de fortuito interno.

7. A falha na prestação do serviço justifica a condenação ao pagamento de danos morais, arbitrados em R$ 8.000,00 (oito mil reais), em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

8. A restituição em dobro dos valores descontados é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da inexistência de engano justificável por parte das rés.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, configurando fortuito interno. 2. É devida a indenização por danos morais em caso de descontos indevidos sobre proventos de natureza alimentar, em decorrência de contratação fraudulenta. 3. É cabível a repetição do indébito em dobro, com correção monetária e juros legais, quando evidenciada a má-fé do fornecedor e ausência de engano justificável."

____________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII; 14; 42, parágrafo único; CPC/2015, art. 373, II; CF/1988, art. 5º, X.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJSP, Apelação Cível nº 1003109-84.2018.8.26.0483, Rel. Des.ª Sandra Galhardo Esteves, j. 28.01.2021; TJSP, Apelação Cível nº 1007752-06.2018.8.26.0477, Rel. Des. Cerqueira Leite, j. 05.08.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8002209-33.2024.8.05.0199, tendo como Apelante a Aidê Pereira Sampaio Alves e Apelados o Banco Agiplan S.A e o Banco BMG S.A., acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível em
conhecer e
dar
provimento ao recurso.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/
Relator